Tribunal: TJMT
Processo: 1019048-75.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019048-75.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELADO), PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - CNPJ: 24.232.886/0177-28 (APELADO), RAFAEL FRANCISCO LORENSINI ADURENS DINIZ - CPF: 260.382.208-01 (ADVOGADO), ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - CPF: 254.479.768-12 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - CNPJ: 24.232.886/0177-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATAÇÃO DE MÉDICO CIRURGIÃO VASCULAR. DISCRICIONARIEDADE DO ESTADO AFASTADA. OMISSÃO DO ESTADO VERIFICADA. DEVER DO ENTE PÚBLICO DE GARANTIR A SAÚDE. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que o condenou a contratar um médico cirurgião vascular para atuar em hospitais da rede pública.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode compelir o Estado a contratar um médico cirurgião vascular, em respeito ao princípio da discricionariedade administrativa e da separação dos poderes.

III.

Razões de decidir

3.

O Estado tem o dever de garantir a saúde da população, o que inclui a contratação de médicos especialistas para atender às necessidades da população.

4.

A intervenção judicial se justifica quando há omissão do Estado em cumprir com suas obrigações constitucionais, como no caso em que se constata a falta de médico cirurgião vascular na rede pública.

IV.

Dispositivo e tese

5.

Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

“1. O Poder Judiciário pode determinar a contratação de médicos especialistas quando houver omissão do Estado em garantir o direito à saúde da população.

2.

A intervenção judicial não ofende o princípio da separação dos poderes, pois visa a garantir o cumprimento de obrigações constitucionais do Estado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 196 e 197; Lei no 8.080/90, art. 2o e seu § 1o.

R E L A T Ó R I O

Desembargador
José Luiz Leite Lindote
(RELATOR)

E. Câmara:

Cuida-se de Apelação interposta pelo Estado De Mato Grosso contra sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível De Cáceres - Fazenda Pública que, nos autos da Ação Civil Pública para cumprimento de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência no 1019048-75.2019.811.0002 proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do Estado de Mato Grosso aqui apelante e do Município de Cáceres, julgou procedentes os pedidos, para compelir o requerido apelante Estado de Mato Grosso em promover a imediata viabilização/contratação de profissional médico em cirurgia vascular para atuar no Hospital Regional Dr. Antônio Fontes e no Hospital São Luiz – Pró-saúde, sanando-se todas as irregularidades apontadas na demanda.

Irresignado, o requerido Estado de Mato Grosso recorre e alega, preliminarmente, o reconhecimento da perda parcial do objeto da demanda, pois a contratação de médico especialista em cirurgia vascular, já foi contemplada pelo Pregão Eletrônico n.o 064/2022, para atuar no Hospital Regional Dr. Antônio Fontes. No mérito, defendeu a reforma da r. sentença, diante da impossibilidade de intervenção do judiciário na esfera da discricionariedade do administrador público e ao princípio da legalidade orçamentária (id. 235469245).

Contrarrazões do autor apelado Ministério Público do Estado de Mato Grosso no id. 235469248 em que defende o provimento do apelo para reconhecer a perda de objeto. Alternativamente, pede o desprovimento do recurso e mantença da sentença.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça no parecer da lavra de seu i. Procurador dr. José Antônio Borges Pereira é pelo acolhimento da preliminar de perda parcial de objeto. Alternativamente, pelo desprovimento do recurso (id. 248206691).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

E. Câmara:

Conforme já consignado, cuida-se de Apelação interposta pelo Estado De Mato Grosso contra sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível De Cáceres - Fazenda Pública que, nos autos da Ação Civil Pública para cumprimento de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência no 1019048-75.2019.811.0002 proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do Estado de Mato Grosso aqui apelante e do Município de Cáceres, julgou procedentes os pedidos, para compelir o requerido apelante Estado de Mato Grosso em promover a imediata viabilização/contratação de profissional médico em cirurgia vascular para atuar no Hospital Regional Dr. Antônio Fontes e no Hospital São Luiz – Pró-saúde, sanando-se todas as irregularidades apontadas na demanda.

O autor aqui apelado, sustentou, em síntese, na petição inicial da

Ação Civil Pública que propôs
em face do Estado de Mato Grosso aqui apelante e do Município de Cáceres

ter instaurado o Procedimento Administrativo registrado sob o SIMP no 002723-012/2019 para acompanhar e fiscalizar políticas públicas relacionadas a Saúde no Município de Cáceres e constatado a falta de médico profissional em cirurgia vascular no Hospital Regional Dr. Antônio Fontes e no Hospital São Luiz – Pró-saúde, cujo especialista nessa área é imprescindível, principalmente em cirurgias envolvendo trombose, amputações e complicações circulatórias derivadas do diabetes, entre outras.

No que diz respeito a alegada perda de objeto, não se verifica.

Sucede que embora a contratação do médico tenha ocorrido em 6 de julho de 2023 (Diário Oficial no 28.558, de 8.8.2023 - id. 235469246) não há informação de foi comunicado o fato ao juiz de primeiro grau antes da prolação da sentença, cujo fato ocorreu em 6.6.2024 (id. 235469240), ou seja, em que pese ter ocorrido o reconhecimento jurídico do pedido o fato não foi levado ao conhecimento do prolator da sentença.

A informação da contratação do médico especialista somente ocorreu em sede de razões de Apelação.

Desta forma, a sentença quando proferida fundamentou-se no conjunto probatório até então produzido.

E com razão a sentença ao julgar procedente a ação, porquanto além do direito à saúde ser amparado constitucionalmente, conforme dispõe os arts. 6o e 196 ambos da CF/88,

sua promoção está inserta nas obrigações estatais por ser de relevância pública, conforme também prevê o art. 197 da CF/88.

Veja os citados regramentos:

“Art. 6° -
São direitos sociais
a educação,
a saúde
, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

“Art. 196 –
A saúde é direito de todos e dever do Estado
, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

“Art. 197 –
São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado
.”
(g.n.).

Aliás, o art. 2o e seu §1o da Lei no 8080/90 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências atribuem aos entes federados a obrigação de providenciar as condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde.

“Art. 2o A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1o O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação”.

E restou demonstrado que o fornecimento de atendimento por médico especialista em cirurgia cardiovascular, que não era feito pelos requeridos, é essencial à manutenção da vida e saúde de todo aquele cidadão cacerense que tenha ou possa ter problemas cardiovasculares, que segundo dados estatísticos tem aumentado paulatinamente a cada ano. E tanto é que houve, inclusive, antes da sentença, a contratação do especialista.

No que diz respeito a alegada ofensa ao princípio da separação dos poderes, igualmente sem razão, porquanto a intervenção judicial não adentrou nas políticas públicas do Estado, mas apenas reconheceu que houve omissão no cumprimento de suas obrigações previstas, inclusive, na regra constitucional. A intervenção judicial, de forma excepcional, determinou ao Poder Público adotar medidas para a efetivação de direito fundamental.

A questão de previsão orçamentária também não se mostra como elemento apto a provocar a reforma da sentença, porque além de não tratar de argumento próprio para desobrigar a prestação do serviço público primordial à saúde pública também restou comprometida pela contratação ocorrida até mesmo antes da sentença.

A sentença está em consonância com a orientação jurisprudencial. Veja a ementa lançada na Apelação no 1006944-208.2017.811.0000 julgada em 2.10.2019 por esta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

“PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – UNIDADE DE SAÚDE – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES ESTRUTURAIS – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO
– ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - FIXAÇÃO DE PRAZOS RAZOÁVEIS PARA O CUMPRIMENTO -SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – SAÚDE – DIREITO ASSEGURADO NA CRF – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS– DESPROVIMENTO.

(...)

3. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, visando cumprir direito assegurado constitucionalmente, deve determinar que a Administração Pública proceda às obras de infraestrutura e reforma em prédio público que, comprovadamente, esteja em situação precária, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação de Poderes
.

4. Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado a efetiva realização das obras de infraestrutura e da reforma em estabelecimento público de saúde, em respeito aos direitos fundamentais, de cuja garantia o Poder Público, culposamente, omitiu-se
.

5. Havendo a comprovação da inviabilização da prestação do serviço público, considerado fundamental, por falta de estrutura física, que, além de tudo, coloca em riscos os servidores públicos e usuários, mostra-se justificável a concessão do pedido de tutela de urgência.”(TJMT, N.U 1006944-28.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relator: Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2019, Publicado no DJE 02/10/2019)”
(g.n.).

Com igual entendimento, veja a orientação da e. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) — INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO — IMPRESCINDIBILIDADE — GARANTIA AO MÍNIMO EXISTENCIAL — DIREITO À ASSISTÊNCIA À SAÚDE – OBSERVÂNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES — NÃO OCORRÊNCIA — RESERVA DO POSSÍVEL — INAPLICABILIDADE.
Quando a Administração, de maneira injustificada, é omissa em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana, a interferência do Poder Judiciário é perfeitamente legítima
e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada, pois o Município tem o dever constitucional de pelo menos fornecer o “mínimo existencial” à assistência à saúde.
Inaplicáveis os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhe são atribuídos por força de normas constitucionais
. Recurso não provido. Sentença ratificada.”
(TJMT, N.U 0013578-91.2014.8.11.0055, 41627/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO
PÚBLICO
E COLETIVO, Publicado no DJE 26/02/2019).” (g.n.)

No mesmo norte, veja a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLEITO MINISTERIAL DE REFORMA E ADEQUAÇÃO
DE ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA.
NORMAS DE SEGURANÇA E SANITÁRIAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO DEMANDADO. OMISSÃO ESTATAL
. MULTA COMINATÓRIA ADEQUADA. ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

1. A ação civil pública integra um microssistema que tutela o interesse coletivo. Assim, está sujeita ao reexame necessário a sentença que concluir pela carência ou improcedência da ação, de acordo com o art. 19 da Lei da Ação Popular, hipóteses não presentes no caso.

2. A alegação genérica de ofensa ao princípio da separação dos poderes e à reserva do possível não pode servir de escusa para a omissão estatal na prestação dos serviços públicos essenciais, sendo possível a intervenção do poder judiciário para reconhecer a prevalência dos direitos fundamentais, como o direito à educação, com atendimento às normas de segurança e sanitárias.

3. No caso, a escola estadual, desde 2014, não atende às normas de segurança, inclusive com recomendação inicial de interdição, para a realização de reparos estruturais.

4. "'É possível o arbitramento de astreintes contra a Fazenda Pública como meio coercitivo a dar efetividade à obrigação de fazer, na medida em que a multa somente irá incidir em caso de descumprimento da determinação judicial. Quanto ao valor arbitrado e ao prazo estipulado para o cumprimento da obrigação, não há qualquer reparo a ser feito quando na sua fixação foram observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (TJSC, Apelação Cível n. 0312982-11.2016.8.24.0020, de Criciúma, rel. Des. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 15-05-2018).' (AC n. 0003267-23.2013.8.24.0020, de Criciúma, rel. Des. Vilson Fontana, j. em 12.07.2018)." (TJSC, Apelação Cível n. 0501044-80.2012.8.24.0018, de Chapecó, rela. Desa. Sônia Maria Schmitz, Quarta Câmara de Direito Público, j. 4-4-2019) [...] (TJSC, Apelação n. 0019898-53.2010.8.24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Odson Cardoso Filho, Quarta Câmara de Direito Público, j. 20-10-2022). 5. Insurgência parcialmente acolhida para afastar a imposição de pagamento das custas e despesas processuais ao ente estadual isento. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - Apelação / Remessa Necessária: 0900006-07.2014.8.24.0047, Relator: Vera Lúcia Ferreira Copetti, Data de Julgamento: 09/03/2023, Quarta Câmara de Direito Público)”
(g.n.)

Ainda o TJSC:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESTABELECIMENTO
DE ENSINO E
REGULARIZAÇÃO DO SEU FUNCIONAMENTO DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS
. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO AFASTADA.
AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES
. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DESTINADAS À SATISFAÇÃO DO DIREITO À EDUCAÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 208 E 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

"'Não ofende o princípio da separação dos poderes a intervenção judicial para compelir os órgãos da administração a cumprir a obrigação constitucional e legal de realizar obras de reforma em prédio de escola estadual, em razão da precariedade das instalações, para reforçar a segurança, eliminar os riscos para alunos e demais usuários e propiciar adequado espaço físico
para o desenvolvimento do ensino público de qualidade '(TJSC - Apelação Cível n. 2013.005627-2, de Sombrio, rel. Des. Jaime Ramos, j. 31/5/2013)." (Apelação / Reexame Necessário n. 0900173-85.2015.8.24.0080, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, j. 29.8.17).”
(g. n.).

Ante o exposto, nego provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025